Tribunal: TJDFT
Processo: 0723170-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno desprovido.